Tribunal: TJDFT
Processo: 0740138-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação e manteve a condenação da recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas. A embargante alega a existência de contradição e omissão no julgado, ao argumento de que a busca pessoal foi ilegal e as provas insuficientes, pleiteando, com efeitos infringentes, a sua absolvição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ao validar a busca pessoal decorrente de revista em scanner corporal, supostamente sem fundada suspeita individualizada; e (ii) examinar se há omissão na valoração do conjunto probatório, que, segundo a defesa, teria se baseado em depoimentos policiais frágeis e em elementos informativos do inquérito não corroborados em juízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, configuram recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo a via adequada para o reexame do mérito da causa ou para a manifestação de mero inconformismo com o resultado do julgamento.
4. Não se verifica a contradição apontada, pois o acórdão enfrentou expressamente a tese defensiva, diferenciando o procedimento administrativo de segurança para ingresso em estabelecimento prisional (revista por scanner corporal) da busca pessoal de natureza processual penal, concluindo que a fundada suspeita para a revista íntima subsequente surgiu, legitimamente, a partir da detecção de objeto pelo aparelho eletrônico.
5. Inexiste omissão na análise das provas. O acórdão fundamentou a manutenção da condenação em elementos produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, notadamente nos depoimentos das agentes policiais, ratificados em juízo, e no laudo pericial, os quais formaram um acervo probatório robusto. A confissão extrajudicial foi citada como elemento que apenas corroborou as provas judicializadas, em estrita observância ao art. 155 do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. Não há contradição no julgado que, de forma fundamentada, distingue o procedimento administrativo de segurança para ingresso em presídios, como a revista por scanner corporal, da busca pessoal regida pelo Código de Processo Penal. 2. Inexiste omissão quando o acórdão analisa expressamente o conjunto probatório judicializado, sendo os embargos de declaração via inadequada para manifestar mero inconformismo e buscar o reexame da matéria."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV, LV e LVI; CPP, arts. 155, 244 e 619.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2017438, 0000449-73.2020.8.07.0005, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/07/2025, publicado no DJe: 15/07/2025.